Tribunal: TJMT
Processo: 1042475-18.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042475-18.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), TARCILIA DE SOUZA - CPF: 481.913.451-53 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA - CPF: 027.053.391-59 (ADVOGADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1042475-18.2018.811.0041

EMBARGANTE: TARCÍLIA DE SOUZA

EMBARGADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
TARCÍLIA DE SOUZA
contra acórdão de provimento do recurso de apelação tanto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
, quanto por
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
contra sentença proferida em Ação de Cobrança n.º 1042475-18.2018.8.11.0041 da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a indenização securitária prevista na apólice do seguro contratado (ID 16873968), no valor de R$26.413,22 (vinte e seis mil, quatrocentos e treze reais e vinte e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo índice do INPC a partir de 01/08/2018, data do laudo médico que atesta a incapacidade da segurada (ID 16873969), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação. b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais à parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno ainda as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.”
(id. 117924015).

Declara que “
há clara contradição no presente julgado, tendo em vista que se baseia no laudo pericial juntado aos autos, porém, deixa de considerar que no item 9 dos quesitos do laudo de ID. 117924000, o próprio perito manifesta-se quanto a incapacidade definitiva da embargada
”.

Afirma que “
o presente acórdão é contraditório quando afirma que o estado de invalidez alegado, competiria ao segurado, tendo em vista que o próprio perito atesta tal afirmação. Ainda nesta senda, continuando descorrendo acerca da clara contradição do acórdão embargado, é de conhecimento geral
”.

Aduz que
“não constou dos autos que tenha sido prestada a contratante qualquer informação clara e adequada a respeito da cláusula restritiva, as embargadas não comprovaram que tenham exigido qualquer prova de doença pré-existente da segurada para assinatura do pacto, portanto, não há que se falar em má-fé da embargante em omitir a doença que lhe acometera.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 180428693).

Em resposta, pugna pelo não acolhimento do recurso (id. 181153155).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
TARCÍLIA DE SOUZA
contra acórdão de provimento do recurso de apelação tanto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
, quanto por
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
contra sentença proferida em Ação de Cobrança n.º 1042475-18.2018.8.11.0041 da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a indenização securitária prevista na apólice do seguro contratado (ID 16873968), no valor de R$26.413,22 (vinte e seis mil, quatrocentos e treze reais e vinte e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo índice do INPC a partir de 01/08/2018, data do laudo médico que atesta a incapacidade da segurada (ID 16873969), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação. b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais à parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno ainda as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.”
(id. 117924015).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Incontroverso no caso dos autos que as partes celebraram contrato de seguro que cobre invalidez permanente por acidente e que a autora, atualmente, encontra-se permanentemente inválida em razão de uma lesão na coluna.

O que se discute nos autos é a origem dessa lesão, pois, segundo a autora, seria decorrente de um acidente doméstico, e não de uma doença degenerativa, como afirma os réus.

Ocorre que o perito de confiança do juízo, em seu laudo (id. 117924001), foi claro no sentido de que a lesão da autora decorreu de um
"um processo degenerativo osteoarticular generalizado não relacionado ao suposto trauma sofrido"
(osteoarticular), esclarecendo, mais, que
"trata-se de lesões degenerativas inerentes a idade, com comprometimento axial e periférico associado a distúrbio endócrino e processo inflamatório autoimune generalizado. Não há evidências de lesões traumáticas. Não há documentos anexados que atestem ter ocorrido um trauma externo à coluna".

O que alega a autora é que não necessitou de atendimento de urgência ou emergência no dia do acidente, mas, por outro lado, não trouxe aos autos nenhuma prova de que esse acidente realmente aconteceu e nem que a sua invalidez tenha sido causada por esse acidente.

Não bastasse isso, o perito esclareceu que o tipo de lesão da autora decorre de esforços físicos praticados durante a vida e não de um acidente (queda) como narrado na inicial.

Disse o perito, ainda, que
“Após um ano decorrido do acidente procurou atendimento médico e o ortopedista solicitou exame de ressonância nuclear magnética que constatou a existência de processo degenerativo osteoarticular com redução dos espaços intervertebrais e compressão faz raízes nervosas no foramem de conjugação. Foi operada com colocação de parafusos e expansores metálicos tendo minimizado as dores lombares e de membros inferiores; não se detecta lesões traumáticas na coluna vertebral.”.

Cumpre ressaltar que compete ao segurado demonstrar o estado de invalidez alegado, a fim de fazer jus à indenização prevista contratualmente.

Dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
“Art. 373: O ônus da prova incumbe: (...) I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”.

Neste sentido, merece ser observado o ensinamento do Professor Humberto Theodoro Jr.:

“Não há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.”
(in Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 387-388)

Nesse ínterim, os documentos apresentados pela autora demonstram que o procedimento cirúrgico ao qual ela foi submetida
"constatou a existência de processo degenerativo osteoarticular"

e não por causa de um acidente
, acrescentando não haver relato desse acidente nos mesmos documentos referentes ao seu atendimento médico e à cirurgia.

E o contrato de seguro celebrado entre as partes é claro no sentido de que não há cobertura para os casos de invalidez decorrente de doença degenerativa, sendo esse, exatamente o caso da autora.

Insta salientar que o relatório médico apresentado pela autora (117923518) é datado de 01/08/2018, ou seja, mais de um ano após a sua suposta queda, sendo que em tal relatório afirma-se que
“paciente com história de acidente doméstico evoluindo com fortes dores na coluna lomar”.
Ou seja,
não confirma que a sua invalidez permanente é resultante do suposto acidente doméstico.

Ademais, tal documento é demasiadamente raso e genérico, não sendo capaz de comprovar as alegações da autora.

Não há, repita-se, nenhuma prova nos autos de que a autora realmente sofreu essa queda, que sua cirurgia, um ano depois, decorrerou dessa queda e nem de que a sua invalidez decorreu das lesões supostamente sofridas com essa queda.

Em assim sendo, não faz jus a autora ao recebimento da indenização securitária pretendida, pela sua parcial invalidez, posto que não ficou comprovado a ocorrência do acidente ensejador dessas indenizações.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE PESSOAL COBERTO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. Constando na apólice a contratação de garantia exclusivamente para morte natural ou acidental e invalidez permanente por acidente (IPA), não é devido o pagamento de indenização securitária decorrente de incapacidade por doença, mormente quando não demonstrada a ocorrência de acidente pessoal coberto.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.099936-9/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - LAUDO PERICIAL - INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. Nos termos do artigo 469 do CPC, os quesitos complementares deverão ser formulados pelas partes durante a realização da perícia, não sendo admitidos após a apresentação do laudo pericial. Considerando que as lesões sofridas pelo autor decorreram de doença degenerativa, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da seguradora ré ao pagamento da indenização securitária contratada para o caso de invalidez permanente decorrente de acidente.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.123129-9/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022)

Sendo assim, não existindo o direito de indenizada em razão da apólice 70.751.819-9 (id. 117923516), não há que se falar em ato ilícito praticado pelos recorrentes a ensejar, também, a indenização por dano moral.

Ante o exposto, PROVEJO OS RECURSOS de BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos da exordial.

Inverto os honorários em desfavor da autora e por estar em grau máximo não altero-o, no entanto, a sua exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (id. 117923523).

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023